Tribunal: TJMT
Processo: 1015722-19.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015722-19.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANA DA MATA ALMEIDA - CPF: 003.848.961-97 (JUIZO RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), HENRIQUE ANTÔNIO DE LIMA NETO-GERENTE DE CONCESSÃO DO PODER EXECUTIVO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIANA DA MATA ALMEIDA - CPF: 003.848.961-97 (RECORRIDO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, no bojo do Mandado de Segurança 1015722-19.2021.8.11.0041, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora promovesse “
a análise conclusiva do Processo Administrativo nº. 362653/2020 no mesmo prazo das informações, qual seja, 10 (dez) dias, pena de multa diária
”

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre mandado de segurança impetrado por

Eliana da Mata Almeida
contra ato coator praticado pelo Gerente de Concessão do Poder Executivo, cujas atividades são vinculadas ao Mato Grosso Previdência - MT/PREV, insurgindo-se contra a demora na conclusão do requerimento administrativo com vistas ao recebimento de pensão vitalícia.

Conforme consta na sentença, a liminar foi concedida.

Ao cabo da marcha procedimental, a ordem foi concedida em definitivo
. Confira-se a suma do essencial:

“(...) No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada quanto a demora na conclusão do requerimento administrativo Nº362653/2020 protocolado em 01/10/2020 requerendo o recebimento de pensão vitalícia.

Superada as fases processuais, verifica-se que o núcleo da questão foi regularmente apreciado e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 55630609 nos seguintes termos:

“(...) Flui dos autos que a parte impetrante ingressou com pedido na via administrativa, porém, até o momento não obteve resposta da Administração Pública. Diante da hipotética inércia da Administração Pública em analisar o pedido, buscou a intervenção do Judiciário para garantir provimento do pleito.

Ressalta-se, por oportuno, que a garantia da duração razoável do processo judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5º, LXXVIII através da Emenda Constitucional nº. 45/2004:

"A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

A garantia da razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de ação, estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, de forma eficaz, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte.

A busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito.

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública e estabeleceu:

“Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento. ” (Grifo nosso)

Pelos documentos encartados constata-se que o requerimento administrativo foi protocolado pelo impetrante em 2020, logo, consolidada a ofensa ao seu direito líquido e certo.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009 e condição de idoso do interessado, CONCEDO em parte a medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a autoridade apontada como coatora que promova a análise conclusiva do processo administrativo n. 362653/2020 no mesmo prazo das informações, qual seja, 10 (dez) dias, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

As premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, pois evidente o abuso de poder na morosidade para conclusão do processo administrativo.

(...)

Ressalto ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado sobre o excesso de prazo na apreciação do requerimento administrativo: (...)

Nestas condições a procedência da ação mandamental é apenas consequência natural de causa e efeito.

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus (...)”.

A sentença deve ser ratificada.

Com efeito,
esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que “
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
”

(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

No caso dos autos, restou demonstrado que o requerimento administrativo foi protocolado em 01/10/2020, porém, passados mais de 150 (cento e cinquenta) dias, ainda não havia manifestação do ente público. Tal fato, a toda evidência, configura excesso de prazo sanável pela via mandamental, porquanto a vulnerar direito líquido e certo derivado do art. 5º, LXXVIII, da CRFB, c/c art. 37 da Lei Estadual n. 7.693/2002.

Ante o exposto,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022